Tribunal: TJES
Processo: 0000514-94.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Juros; Cédula de Produto Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000514-94.2019.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OCIMAR GOMES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO – TERMO INICIAL – ART. 231, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MÁ-FÉ – NECESSIDADE DE PROVA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o
art. 231, I, do Estatuto Processual Civil
,
que considera o dia do começo do prazo “
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio
”
.

2.
A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos à execução opostos por OCIMAR GOMES, ora Apelante, relativamente à execução de título executivo extrajudicial em face de si proposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 49/50, o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Mantenópolis rejeitou os embargos à execução com fundamento no artigo 918, I, do Código de Processo Civil, em razão de intempestividade.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 52/58v, pugna seja reconhecida a nulidade da sentença, haja vista a tempestividade dos embargos à execução, à luz do art. 231, I, do Estatuto Processual Civil.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado, às fls. 74/78v, em que pugna pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a intempestividade dos embargos à execução, conforme consignado na sentença vergastada.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos à execução opostos por OCIMAR GOMES, ora Apelante, relativamente à execução de título executivo extrajudicial em face de si proposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 49/50, o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Mantenópolis rejeitou os embargos à execução, com fundamento no artigo 918, I, do Código de Processo Civil, em razão de intempestividade.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 52/58v, pugna seja reconhecida a nulidade da sentença, haja vista a tempestividade dos embargos à execução, à luz do art. 231, I, do Estatuto Processual Civil.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado, às fls. 74/78v, em que pugna pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a intempestividade dos embargos à execução, conforme consignado na sentença vergastada.

Pois bem.

Conforme consignado na sentença hostilizada, “n
a hipótese em comento, verifica-se em consulta ao sistema EJUD e da análise do caderno processual dos autos da execução n° 0001127-22.2016.8.08.0031 que o mandado de citação executório foi expedido em 10/07/2017 (fls. 28), tendo em 22/08/2017 (fls. 29), o advogado do embargante retirado os autos em cartório, restituindo o feito incrivelmente em 28/05/2019, ou seja,
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
, quando, então foi possibilitado a juntada do referido mandado que se deu em 30/05/2019 (fls. 30/33)
”.

Embora reconhecido pelo Juízo
a quo
a existência de falha cartorária, “
pois os autos não poderiam ter sido retirados de cartório sem a prévia juntada do mandado de citação cumprido
”, consignou-se que “
o patrono da parte embargante causou intencionalmente a impossibilidade de se efetivar a juntada e, com isso, procurou se beneficiar desse atraso
”.

Assim, conclui-se que a conduta do advogado “
teve o claro intuito de manipular prazo processual peremptório
”, motivo pelo qual “
a única solução, diante desse quadro, é considerar aberta a contagem do prazo a partir da retirada dos autos de cartório (22/08/2017), data em que o conhecimento do conteúdo integral dos autos se apresentou inequívoco
”, do que decorre a intempestividade dos embargos à execução opostos em 25.06.2019.

Conquanto inequívoco o intuito do magistrado em zelar pela razoável duração do processo, penso que, no presente caso concreto, o mero decurso de tempo em que os autos da ação de execução permaneceram com carga ao advogado do Apelante não é suficiente – de
per si
– para deduzir de tal circunstância uma manipulação de prazo processual.

Além de inexistir nos autos qualquer indicativo de que tal conduta seja reiterada pelo causídico, a falta de qualquer diligência do Juízo no intuito de reaver os autos em carga com o advogado por período de tempo notadamente superior ao que lhe é lícito, impede a conclusão quanto à existência de inequívoca má-fé, a qual, (má-fé) não se presume.

Consoante firme entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (Tema nº 243, do Tribunal da Cidadania).

In casu
, à míngua de prova de inconteste má-fé, e diante da ausência de poderes do advogado para o recebimento de citação, não se afigura possível afastar a regra do art. 231, I, do Estatuto Processual Civil, que considera o dia do começo do prazo “
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio
”.

Afinal, inobstante não olvide o descumprimento pelo advogado do Apelante quanto às regras relativas à carga dos autos, não se pode deixar de levar em consideração o erro do cartório, bem como a ausência de diligência pelo Apelado no intuito de promover o devido andamento da ação de execução por si ajuizada, não sendo possível, segundo penso, transferir a culpa exclusivamente ao Apelante em prejuízo à análise do mérito dos embargos à execução.

Por certo, trata-se de situação anômala de descumprimento às regras processuais – que se espera não mais ocorrer com o advento do processo judicial eletrônico – mas que não justifica, segundo penso, o afastamento da norma decorrente do art. 231, I, do Estatuto Processual Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, observadas as cautelas de estilo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Desa. JANETE VARGAS SIMÕES: ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.